Tribunal: STF
Processo: HC 96618
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE 
   BASE FÁTICA. GRAVIDADE DO CRIME. INIDONEIDADE. EXISTÊNCIA DE 
   INQUÉRITOS E DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. OFENSA 
   AO ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.	Prisão 
   cautelar para garantia de eficácia da aplicação da lei penal fundada 
   em simples afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos 
   fáticos que a ampare. Inidoneidade.
2.	A invocação da gravidade 
   abstrata do crime não justifica a prisão preventiva para garantia da 
   ordem pública. Precedentes.
3.	A existência de inquérito e de ações 
   penais em andamento não caracteriza a existência de maus 
   antecedentes, pena de violação do princípio da presunção de 
   inocência. Precedentes.
	Ordem concedida a fim de que o paciente 
   seja posto em liberdade, se por al não estiver preso.